Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. APLICAÇÃO SOBRE FATO GERADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício; já a contradição a ser sanada nesta via é aquela contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado; por fim a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido. In casu, não logrou o embargante comprovar quaisquer dos vícios assinalados.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.